Tribunal: TJSP
Processo: 2184597-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão de primeiro grau que (i) manteve os Certificados de Operador Portuário das recuperandas, dispensando-as da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais ou de débitos com a Codesp; e (ii) impôs à estatal ordem de abstenção de retirada das recuperandas da área arrendada (armazéns III e VIII). Decisão correta. A lei, por certo, dispensa, como não poderia

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão de primeiro grau que (i) manteve os Certificados de Operador Portuário das recuperandas, dispensando-as da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais ou de débitos com a Codesp; e (ii) impôs à estatal ordem de abstenção de retirada das recuperandas da área arrendada (armazéns III e VIII). Decisão correta. A lei, por certo, dispensa, como não poderia deixar de ser, a apresentação das certidões em prol do funcionamento da empresa em recuperação. A exigência da agravante, na espécie, mostrou-se abusiva e, por isso, fundamentou a necessária intervenção judicial. Incidência do art. 52, II, da Lei n. 11.101/2005. No mais, a posse e o uso dos armazéns III e VIII têm amparo em liminar preferida pela Justiça Federal. Assegura-se com isso a superação da crise econômico-financeira, com a "manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica'" (art. 47 da Lei n. 11.101/2005). Recurso não provido.